Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA.TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.

2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando a lide não se encontra devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, I, da Lei Processual Civil.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.